Tribunal: TJMT
Processo: 0003752-23.2016.8.11.0006
Classe: Criminal
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE DIREÇÃO PERIGOSA. ARTIGO 330 DO CP E 34 DA LEI 3.688/41 RESPECTIVAMENTE. CONDENAÇÃO. PENA INFERIOR A UM ANO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CÁLCULO SOBRE A PENA “IN ABSTRATO”. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO “EX OFFICIO” DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ARTIGO 109, VI DO CP. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUCIANO DA SILVA, objetivando alcançar a absolvição da condenação que lhe foi imposta, em relação ao crime de desobediência e a contravenção penal de direção perigosa, dispostas nos artigos 330 do CP e 34 da Lei 3.688/41, respectivamente.
2. O magistrado de origem condenou o Recorrente a pena de 15 (quinze) dias de detenção para o crime de desobediência e 15 (quinze) dias de detenção para a contravenção penal de direção perigosa, ambos somados alcançam 30 (trinta) dias de detenção.
3. O artigo 109, VI do CP prevê que a prescrevem em 03 (três) anos para os crimes em que a pena é inferior a 01 (um) ano, como no caso.
4. Pelo caderno processual, verifico o decurso do prazo de 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia (24/06/2016) e a publicação da sentença condenatória (1o/07/2019) sem ter ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição, portanto, é forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, tomando-se por base a pena máxima em abstrato.
5. Nesse sentido, reconheço a prescrição da pretensão punitiva em favor do Recorrente, em consequência, diante da ocorrência da prescrição, declaro extinta a punibilidade do Recorrido, nos termos dos artigos 107, IV e 109, VI, do CP.
6. Recurso Prejudicado.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUCIANO DA SILVA, objetivando alcançar a absolvição da condenação que lhe foi imposta, em relação ao crime de desobediência e a contravenção penal de direção perigosa, dispostas nos artigos 330 do CP e 34 da Lei 3.688/41, respectivamente.
Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos, tendentes a demonstrar a absolvição do crime e contravenção penal pelo qual foi denunciado.
O Recorrido apresentou as Contrarrazões ao Apelo, postulando pela manutenção da sentença.
A ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal apresentou parecer escrito postulando pelo desprovimento do Recurso interposto.
É o relatório.
DECIDO
Verifico que a pretensão punitiva estatal restou prescrita, razão pela qual o seu reconhecimento deve ocorrer de ofício, tendo em vista o decurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença.
O art. 109, VI do CP dispõe que:
“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”
O Recorrente foi denunciado pelo crime disposto no artigo 330 do CP e a contravenção penal disposta no artigo 34 da Lei 3.688/41, os quais dispõe de penas máximas inferiores a um ano:
Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:
Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.
Art. 34. Dirigir veículos na via pública, ou embarcações em águas públicas, pondo em perigo a segurança alheia:
Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de trezentos mil réis a dois contos de réis.
Diante do aludido dispositivo, é forçoso concluir que entre a data do recebimento da denúncia (24/06/2016) e a publicação da sentença condenatória (1o/07/2019) transcorreu o lapso de tempo superior a 03 (três) anos.
Dessa forma, como até aquela data transcorreu mais de três anos, sem ter havido qualquer causa interruptiva da prescrição, não há razão para deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 109, VI do CP.
O colendo Superior Tribunal de Justiça admite o julgamento monocrático, pelo relator, quando estiver em conformidade com Súmula do Tribunal Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 557, CAPUT, E § 1o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL - CP. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À INTERESTADUALIDADE DO DELITO. DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DAS FRONTEIRAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I – Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 557, caput, e § 1o-A, do Código de Processo Civil e 3o do Código de Processo Penal, que permitem ao relator dar provimento, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
II - a jurisprudência desta Corte é orientada no sentido de que incide a referida causa de aumento prevista no inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343⁄2006 se comprovado que a droga estava sendo transportada de uma unidade da federação para a outra, sendo desnecessária a efetiva transposição das fronteiras interestaduais.
III - Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.480.082 - MS – J. 24.03.2015 – Publ. DJe 09.04.2015)
A referida Corte Superior, editou a Súmula 438 com o seguinte teor: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.” Assim, a contrario sensu, é admissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento na pena máxima prevista em abstrato, se inexistir causa interruptiva da prescrição.
AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO DA PRESENSÃO PUNITIVA. PENA “IN ABSTRATO”. DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. A prescrição da pretensão punitiva é fenômeno jurídico-temporal, regra essencial de segurança presente em matéria civil e penal de todos os povos civilizados.
2. Sua ocorrência impõe ao magistrado a declaração de extinção da punibilidade, salvo raras exceções legais, fulminando a pretensão punitiva e, em consequência, o interesse e a legitimidade de quem detém a titularidade da ação penal.
3. Cabível na espécie, já que operada a prescrição pela pena “in abstracto”, decisão monocrática do Ministro Relator julgando prejudicado, por perda do objeto, recurso ministerial contra a sentença absolutória do acusado. ,
4. Agravo regimental rejeitado. Decisão unânime.
(STM – Agravreg: 50370 RJ 2007.01.050370-7, Relator Flávio Flores da Cunha Bierrenbach, Data de julgamento: 06/06/2007, Data da Publicação: 05/10/2007).
Ante o exposto, monocraticamente, reconheço ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva em favor do Recorrente, em consequência, diante da ocorrência da prescrição, julgo prejudicado o Recurso de Apelação interposto e DECLARO extinta a punibilidade de LUCIANO DA SILVA, nos termos do artigo 107, IV do CP, em relação a conduta disposta nos artigos 330 do CP e 34 da Lei 3.688/41.
Após as providências de praxe, estes autos sejam devolvidos ao Juizado Especial de Origem para serem arquivados.
Intimem-se.
Cumpra-se
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator